Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-35.2020.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701184-35.2020.8.07.0015 RECORRENTES: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK RECORRIDO: HERCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: PREVENÇÃO DE ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL: RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE PRINCIPAL E NA LIDE RECONVENCIONAL. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 343 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESOLUÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, [a] distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. 1.1. Tendo em vista que o agravo de instrumento apontado pelo apelante, distribuído a outro órgão jurisdicional de segundo grau, não guarda relação com a matéria discutida no recurso de apelação em apreço, não há razão para que seja reconhecida a prevenção alegada. 2. Observado que a superveniente deliberação assemblear, destituindo os administradores da sociedade empresária está sendo objeto de questionamento judicial, tornando possível a sua anulação, tal fato não acarreta a perda do interesse processual do autor quanto à pretensão de ver reconhecida a sua condição de único administrador, baseado em deliberação adotada anteriormente. 3. O julgamento antecipado da lide, nas hipóteses previstas no artigo 355 do Código de Processo Civil, dentre as quais a desnecessidade de produção de outras provas (inciso I), não configura circunstância apta a caracterizar cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa à regra inserta no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 4. O artigo 10 do Código de Processo Civil positivou no ordenamento jurídico o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual, não pode o magistrado, em nenhum grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 4.1. Constatado que as partes litigantes tiveram a oportunidade de debater a questão relativa ao cabimento da propositura de reconvenção no caso concreto, não há razão para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, baseada na tese de violação do princípio da não surpresa. 5. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que a matéria seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 5.1. Em se tratando de reconvenção cuja pretensão não guarda relação de conexão com os fundamentos da petição inicial ou com a tese de defesa apresentada em contestação, tem-se por correta a resolução da lide reconvencional, sem exame do mérito, em decorrência do não atendimento dos pressupostos previstos no artigo 343 do Código de Processo Civil. 6. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 618, inciso I, e 619, ambos do CPC, defendendo que houve perda superveniente do objeto da demanda, pois a inventariante, ora recorrente, optou por destituir ambos os administradores. Acrescentam que foi nomeado administrador imparcial, nos termos da 11a Alteração Contratual da empresa Pouso Alto Imóveis Ltda, devidamente registrada perante a Junta Comercial; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar a matéria, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ, sendo descabida a aplicação de multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 618, inciso I, e 619, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58169684): "(...) Todavia, a validade da deliberação assemblear que culminou na aludida alteração contratual está sendo questionada nos autos da Ação de Conhecimento n. 0732529- 56.2023.8.07.0001, de modo que, eventual reconhecimento da nulidade alegada pelo autor da referida demanda acarretará o restabelecimento da eficácia da deliberação anterior a respeito da administração da sociedade empresária, objeto de questionamento na ação em apreço. Dessa forma, ainda persiste o interesse processual do autor quanto ao reconhecimento de sua condição de sócio administrador e quanto à pretensão de afastamento das limitações previstas na cláusula oitava, parágrafo quatro do Contrato Social da Pouso Alto Imóveis Ltda, relativas à administração de contas correntes e dos poderes de representação da sociedade empresária perante terceiros." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, também não cabe dar seguimento ao inconformismo com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021